Tribunal: STF
Processo: HC 229381
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Alegação de nulidade da condenação. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. A parte agravante não se desincumbiu do dever processual de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.



    3. O recorrente alega que a condenação “não encontra amparo no acervo probatório produzido nos autos”, de modo que a apelação interposta pela defesa deveria ter sido conhecida pela Corte estadual, nos termos do art. 593, III, do Código de Processo Penal. Contudo, a matéria foi aduzida tão somente nas razões deste agravo interno, constituindo, portanto, inovação recursal insuscetível de apreciação neste momento processual. Ademais, o art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal trata das hipóteses de cabimento do recurso de apelação contra decisões do Tribunal do Júri, matéria estranha à controvérsia destes autos.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.